Tribunal: TJPA
Processo: 0056612-30.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0056612-30.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: ELCIO LIMA DO NASCIMENTO FILHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO N.º 260.711. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ERRO MATERIAL RETIFICADO. RECURSO PROVIDO.

1. Retificada a pena estabelecida ao sentenciado no decisum combatido, restando concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

2. Embargos acolhidos, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos e acolhê-lo, alterando a dosimetria da pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 18 dias e finalizada aos 25 do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por ELSON LIMA DO NASCIMENTO FILHO, contra o Acórdão n.º 260.711, fls. 266/276 dos autos digitais, proferido nos autos da Apelação Penal n.º 0056612-30.2015.8.14.0401, que deu negou provimento ao recurso defensivo, mantendo inalterada a pena fixada ao denunciado/embargante para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput c/c art. 70, do CPB:

Alega o embargante que referido julgado apresenta erro material, eis que este E. TJE/PA não reconheceu ao Embargante a atenuante prevista no art. 65, I do CPB, em face da sua idade quando da época do delito, que era de 19 (dezenove) anos, consoante documento de fls. 27 dos autos físicos, requerendo esclarecimento do ponto indicado, modificando a decisão guerreada, ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Em sede de contrarrazões o membro do Ministério Público de 1º Grau requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a referida omissão.

Em uma primeira manifestação a Douta Procuradora Célia Filocreão manifestou pela baixa dos autos em diligência para que fossem esclarecidos as questões acerca do nome certo do Embargante se seria ELSON LIMA DO NASCIMENTO FILHO ou ELCIO LIMA DO NASCIMENTO FILHO.

Encaminhados os autos as providências necessárias retornaram os autos com esclarecimentos que o nome correto do Embargante é ELSON LIMA DO NASCIMENTO FILHO, filho de Rosinoath dos Santos Costa e Elson Lima do Nascimento, nascido em 29.04.1996 (ID n. 9079247).

O Promotor de Justiça solicitou a retificação da demanda para o nome correto, bem como a exclusão do nome e qualificação de Elcio Lima do Nascimento Filho.

Requeridas diligências por parte da Defensoria Pública vinculada ao caso, para que fossem oficiados aos cartórios para esclarecimentos da existência do nacional de nome Elcio Lima do Nascimento Filho, que constam como negativas nos autos.

Em novo encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Célia Filocreão, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos presentes embargos por não ter sido matéria de apelação.

É o relatório. Com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Tem razão o embargante em suas alegações.

Atenta aos fundamentos da decisão objurgada, observo que ao redimensionar a pena do sentenciado, não restou reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB) pois na data do fato 08.10.2015, o réu contava com 19 (dezenove) anos, pois nascido em 29.04.1996, devendo ser retificado o Acórdão neste ponto.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, I, DO CP EM RELAÇÃO A UM DOS EMBARGADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE -Admite-se o parcial acolhimento dos embargos de declaração opostos visando sanar a omissão relativa ao reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, I, do CP em favor de um dos embargados. (TJ-MG- BEM. DE DECLARAÇÃO: 0129400- 02.2017.8.13.0433 Montes Claros, Relator: Matheus Chaves Jardim. Data de Julgamento: 17 de março de 2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Passo ao redimensionamento da pena.

1ª fase:

Atendendo às diretrizes do art.59 e 68, do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena: a) culpabilidade do réu não merece valoração, pois o juízo de reprovabilidade não foi incomum a casos desta espécie delitiva; b) antecedentes - não registra antecedentes criminais, já que não consta dos autos certidão atestando a existência de sentença condenatória transitada em julgado c) personalidade e conduta social - não há nos autos dados concretos para aferi-las, impossibilitando, assim, sua valoração; d) motivos do crime – foi unicamente o locupletamento, já inerente ao tipo; e) As circunstâncias do crime foram graves, tendo o delito sido cometido mediante o uso de faca, tornando a grave ameaça ainda mais contundente e dificultando a possibilidade de reação da vítima. f) As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a valorar como fator extrapenal; g) comportamento da vítima- não contribuiu para a prática do delito. Considerando a ausência de circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase.

Presentes as atenuantes da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP,) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), atenuo a pena em 1 (hum) ano, verificando que a pena ficará em seu grau mínimo na segunda fase da dosimetria da pena obedecendo o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ.

Ausentes agravantes.

3ª fase.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, FIXO A PENA DO ACUSADO EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CPB, bem como porque, nos termos do art. 387, § 2º do CPP, a diminuição do tempo em que o réu esteve custodiado provisoriamente ainda não enseja a mudança do seu regime inicial de cumprimento de pena, cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação da detração, no momento oportuno.

Porque incabível, em face da grave ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.

Comunique-se imediatamente ao Juízo da Execução Penal.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração e, corroborando o ilustre parecer ministerial, dou-lhe provimento, para retificar o julgado redimensionando a pena aplicada ao sentenciado, pelos fundamentos acima expostos.

É o voto.

Belém,Pa, 18 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/07/2022